Tribunal: TJMT
Processo: 1089012-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089012-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSI DOS SANTOS SILVA - CPF: 581.811.561-53 (RECORRENTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (RECORRIDO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1089012-85.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial Cível de Comodoro.

Recorrente:
GESSI DOS SANTOS SILVA
.

Recorrida:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Data do Julgamento:
25/04/2025
.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, por entender que a questão envolve matéria de natureza parafiscal. A parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob a alegação de ausência de vínculo jurídico com a recorrida e inexistência de autorização para os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda, considerando a natureza da cobrança impugnada; (ii) determinar se a recorrente possui vínculo associativo e se houve autorização válida para os descontos questionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não versa sobre a legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim sobre a suposta cobrança indevida de valores não autorizados, o que caracteriza relação de consumo e possível falha na prestação do serviço.

4.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece a competência do Juizado Especial Cível para ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, desde que não envolvam tributos ou contribuições de natureza parafiscal.

5.

Diante da necessidade de citação da parte recorrida e da ausência de análise do mérito, o retorno dos autos à origem é medida necessária para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas que envolvem a alegação de cobrança indevida de valores descontados de benefícios previdenciários, desde que não se trate de tributo ou contribuição de natureza parafiscal.

2.

O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível não deve ocorrer sem a devida análise da natureza do pedido, especialmente quando a controvérsia envolve relação de consumo e suposta falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o, § 2o, e 51, II; Lei no 8.213/91, art. 115, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1050098-49.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Julgado em 17/02/2025; TJ-CE, RI 30002944520218060091, 1a Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a causa.

A reclamante pretende a reforma da sentença, no sentido do retorno dos autos a origem para o seu devido processamento.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O magistrado
a quo
extinguiu a ação por perceber que as partes contendem sobre a ilegitimidade de cobrança de contribuição sindical/associativa e, por consequência, ela possui natureza parafiscal, matéria que não pode ser debatida em Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n. 9.099/95.

Todavia, verifico que o entendimento consignado no referido julgamento não se aplica ao caso dos autos, pois a recorrente afirma na inicial que não possui relação jurídica com a recorrida e, consequentemente, as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário são indevidas, configurando falha na prestação do serviço.

Em caso análogo, a Terceira Turma Recursal do Estado, a qual faço parte, entendeu pela competência do Juizado Especial Cível para apreciar a presente matéria (cobrança indevida em benefício previdenciário). Veja-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COBRANÇA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA.
CAUSA MADURA. FILIAÇÃO SINDICAL COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, sob o fundamento de que a cobrança impugnada teria natureza parafiscal. No mérito, a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, alegando ausência de autorização para a cobrança da contribuição sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, considerando a natureza da cobrança impugnada; (ii) definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da autora foram indevidos ou decorreram de autorização válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação, pois a controvérsia não trata da legalidade da contribuição sindical compulsória, mas sim da suposta cobrança indevida de valores não autorizados, configurando relação de consumo e falha na prestação do serviço.

4.

A mensalidade social descontada não possui natureza tributária, mas sim caráter facultativo e contratual, exigindo autorização expressa do associado.

5.

A documentação apresentada pela ré comprova a adesão voluntária da autora ao sindicato desde 1990, bem como sua anuência aos descontos, não havendo prova de revogação posterior ou pedido de desfiliação.

6.

A autorização firmada em 2009 confirma a continuidade da filiação sindical, sendo válida para justificar a manutenção dos descontos. A ausência de assinatura de representante legal não compromete sua eficácia, pois a filiação sindical é ato personalíssimo do associado.

7.

O artigo 115, inciso V, da Lei no 8.213/91 autoriza expressamente descontos em benefícios previdenciários para pagamento de mensalidades associativas, desde que haja consentimento do beneficiário, o que foi comprovado nos autos.

8.

Não há indícios de fraude ou irregularidade nos documentos apresentados pela ré, ficando demonstrado o exercício regular de direito, afastando-se qualquer falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível. No mérito, causa madura, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

(N.U 1050098-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REFORMA. RECORRIDA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SINDICATO, MAS SIM ASSOCIAÇÃO COM NATUREZA SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO DO FEITO
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. VÍNCULO ASSOCIATIVO SINDICAL PROVADO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-CE - RI: 30002944520218060091, 1a Turma Recursal)

Caso haja dúvida se o pedido do reclamante está baseado na cobrança indevida e não na contribuição sindical compulsória ou tributo, fato que ensejaria a incompetência do Juizado Especial Cível.

Deixo de apreciar o mérito da lide, pois a recorrida sequer foi citada, motivo pelo qual o processo deve ser devolvido ao juízo
a quo
para regular tramite.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025